Tribunal: TJPA
Processo: 0010198-73.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010198-73.2017.8.14.0022

APELANTE: MAURICIO MIRANDA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a fixação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, com redução da pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão; (ii) a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo; (iii) a realização da detração penal para fins de alteração do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (ii) saber se deve ser afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; (iii) saber se a detração penal autoriza a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal. Embora idônea a fundamentação quanto às consequências do crime, o acréscimo promovido na primeira fase mostra-se desproporcional. Impõe-se a redução da pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

4. Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, com redução da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

5. Na terceira fase, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal deve ser mantida. A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo. É desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando outros elementos demonstram seu efetivo uso, conforme Súmula 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Majorada a pena em 1/3, fixa-se a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

6. A detração penal deve ser observada, nos termos do art. 42 do Código Penal. Considerado o período de prisão provisória de 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, a pena remanescente perfaz 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do Código Penal, diante do
quantum
aplicado e da natureza do delito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena aplicada, mantidos os demais termos da r. sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 42, 44, 59, 65, III, “d”, 77, 157, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Maurício Miranda Farias inconformado com os termos da sentença (ID n° 18054469) que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, I, do Código Penal, interpôs o recurso de apelação.

Pugna a defesa pela fixação de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual deve ser fixada a pena base mais próximo ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Requer, ainda, a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo e após a reforma da pena, que seja realizada a detração penal, para fins de alteração do regime prisional de cumprimento de pena (ID n° 18054472).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso (ID n° 30986090).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou improvimento recursal (ID n° 32192952).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, devendo, contudo, respeitar os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade, sendo passível de revisão judicial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Pois bem.

Constata-se dos autos que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ao valorar negativamente o vetor das consequências do crime, uma vez que os fatos provocaram intenso abalo psicológico à vítima, que, inclusive, pediu demissão do emprego.

Embora haja fundamentação idônea, entendo que o quantum aplicado revela-se desproporcional, motivo pelo qual se impõe a readequação da pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, conforme requerido.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzindo-se a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, permanece a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, devidamente comprovado pelas declarações da vítima prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária a apreensão do artefato ou a realização de perícia, conforme dispõe a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Assim, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, deve ser mantida a detração penal reconhecida pelo juízo de origem (ID n° 18054469), tendo em vista que o apelante permaneceu preso cautelarmente de 14/12/2017 a 19/09/2018, totalizando 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de prisão provisória, razão pela qual a pena remanescente resta em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Diante desse cenário, não há que se falar em alteração do regime inicial, permanecendo o semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), diante do
quantum
final fixado e da natureza do delito.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reduzir a pena aplicada, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 11/03/2026